Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-70.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processo: 1007893-70.2018.8.11.0015
Vistos, etc.
I. Homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes (ID 73246951), nos termos do artigo 22, §1o da Lei n.o 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, declaro extinto o presente feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
II. Destarte, devolva-se o processo para o Juízo de origem.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO - RELATOR